Tribunal: TJES
Processo: 5003313-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003313-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO BRAVIM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA CONDENATÓRIA-CONSTITUTIVA DA PRETENSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marcelo Bravim contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão nos autos da ação declaratória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, visando à nulidade de processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado contra o autor.

2. O autor sustenta que a ação declaratória possui natureza imprescritível, uma vez que busca apenas o reconhecimento da ilegalidade do PAD, alegando: (i) acusação genérica; (ii) afronta ao art. 155 do CPP; (iii) inversão das fases processuais; e (iv) violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade.

3. A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão, considerando que a punição foi imposta em agosto de 2015 e a ação foi ajuizada apenas em 07/02/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão veiculada na ação declaratória é imprescritível ou se está sujeita ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação meramente declaratória é imprescritível apenas quando busca resolver uma crise de certeza sem envolver lesão a direito.

6. A imprescritibilidade não se aplica quando a demanda possui natureza condenatória-constitutiva, pois, nesse caso, há pretensão sujeita à prescrição.

7. O pedido de nulidade do PAD implica a desconstituição da sanção disciplinar imposta ao autor, além da modificação de seus registros funcionais, evidenciando o caráter condenatório-constitutivo da demanda.

8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ações visando à anulação de PADs com efeitos concretos estão sujeitas ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

9. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ confirmam que o prazo prescricional de cinco anos se aplica a ações que busquem a desconstituição de penalidades impostas em processos administrativos disciplinares.

No caso concreto, o prazo prescricional transcorreu integralmente entre a aplicação da punição em 2015 e o ajuizamento da ação em 2023, tornando inviável o acolhimento do pedido do autor.

Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A ação declaratória é imprescritível apenas quando não envolve pretensão de desconstituição de ato jurídico com efeitos concretos.

2. Quando a demanda possui natureza condenatória-constitutiva, buscando a anulação de penalidade aplicada em PAD e a modificação de registros funcionais, submete-se à prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

3. O prazo prescricional para impugnar sanções impostas em PAD conta-se a partir da data da punição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, 37, caput, e 93, IX; CPC, art. 20; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.721.184/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/03/2018, DJe 16/11/2018; STJ, AgRg no Ag nº 1.259.597/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/02/2015, DJe 23/02/2015; STJ, AgRg no Ag nº 1.232.422/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 17/06/2010, DJe 02/08/2010; TJES, AC nº 0023959-02.2018.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 09/08/2021, DJES 23/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003313-07.2023.8.08.0024

APELANTE: MARCELO BRAVIM

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCELO BRAVI
M, em razão da sentença id. 8158125, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Milita
r do Juízo de Vitória que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconheceu a prescrição da pretensão.

Em suas razões, id. 8158129, aduz, em síntese, que ingressou com ação declaratória e, por sua natureza, veicula pretensão imprescritível.

Nesta linha, sustenta que a demanda visa, tão somente, a declaração da ilegalidade do processo administrativo disciplinar em razão da: (i) acusação genérica formalizada; (ii) afronta ao art. 155, do CPP; (iii) inversão das fases processuais; (iv) violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade.

Contrarrazões, id. 8158133, pelo desprovimento.

Preenchidos os requ
isitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a natureza jurídica da presente demanda e os efeitos da prescrição sobre a pretensão deduzida.

Na exordial, o autor veicula pretensão declaratória visando “
seja declarado nulo o processo de rito sumário PAD RS de Portaria nº 230/2014 Corregedoria da PMES, ora anexo, ante as violações aos princípios do contraditório, ampla defesa, Artigo 5º, LV, CF, c/c a violação ao princípio constitucional da legalidade, artigo 37, caput, da CF, uma vez que violado o dever de fundamentação das decisões (artigo 489º do CPC, artigo 93º, IX, da Carta Magna, artigo 21º da LINDB)
”.

Denota-se dos autos que o autor foi submetido ao processo administrativo disciplinar - PAD (portaria 230/2015, da Corregedoria da PMES) e, em razão de ter empregado força policial desproporcional durante o atendimento de uma ocorrência, na qual foram efetuados ao total quarenta e dois disparos de arma de fogo ante uma injusta agressão praticada por infrator, foi punido com sanção disciplinar de dez dias de detenção.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição, tendo em vista que a punição foi realizada em agosto de 2015 e a presente demanda ajuizada em 07/02/2023.

Pois bem. Entende-se por ação meramente declaratória aquela que resolve uma crise de certeza, mediante a qual se declara a existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica ou de um fato.

A imprescritibilidade das ações puramente declaratórias deve-se ao fato de que, por buscarem resolver uma crise de certeza, não haveria prévia violação de nenhum direito a ser tutelado, de modo que não há que se falar em prazo prescricional ou decurso de tempo.

Saliente-se que, a teor do artigo 20, do CPC é admissível à ação declaratória ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Ocorre que, em casos tais, o código faculta o ajuizamento da ação meramente declaratória, mesmo tendo havido lesão ou violação do direito, deixando o titular dele a escolha de posteriormente ingressar com nova demanda, com outra natureza.

Por isso que o c. Superior Tribunal de Justiça, fixou o entendimento de que "
a ação declaratória
pura
é imprescritível,
salvo quando houver pretensão condenatório-constitutiva
". (REsp n. 1.721.184/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018) grifei.

Em que pese existir a possibilidade de ajuizamento de uma ação puramente declaratória,
a natureza condenatória-constitutiva da pretensão deduzida nos autos é evidenciada no pedido formulado em que se pretende desconstituir a situação de fato decorrente da sanção imposta no PAD
.

A declaração de nulidade do PAD implica em anulação da sanção e modificação dos assentos funcionais do recorrente, denotando, assim, clara natureza condenatória-constitutiva negativa.

Possuindo a referida natureza, a pretensão condenatória-constitutiva está sujeita à prescrição do decreto 20.910/32.

Em caso análogo, este Tribunal decidiu:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NATUREZA CONSTITUTIVA/DESCONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO VISLUMBRAD RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A influência do tempo, atuando de forma significativa em vários aspectos da vida do homem, possui o condão de sustentar, inclusive, pilares primordiais do Estado de Direito, quais sejam: A justiça e a segurança jurídica. O instituto da prescrição tem como escopo justamente preservar a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, para que não haja incertezas entre os sujeitos que nelas estão envolvidos. Age, por assim dizer, em face da inércia ou contra a leniência do titular do direito, que, desobediente ou relapso com relação aos prazos contidos em Lei, torna impossível que a respectiva pretensão seja deduzida em juízo ou administrativamente.
2. Afere-se juridicidade na sentença impugnada ao aplicar o instituto da prescrição no caso concreto, que trata de demanda que também possui caráter constitutivo negativo - desconstitutivo - e constitutivo. Precedentes do STJ e desta Corte. É que o autor/apelante objetiva não só o reconhecimento da nulidade na conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, mas também a respectiva nulidade da punição que lhe fora aplicada nos autos do referenciado PAD
, de detenção de 11 dias, para que os dias de punição sejam revertidos em folga, sob a sistemática da reversão, e para que sejam apagadas as anotações da punição em sua ficha funcional para fins de futuras avaliações e não reconhecimento de reincidência. 3. Em se tratando de punição disciplinar que fora aplicada em data remota, precisamente em 02/05/2007, por ato comissivo de efeito concreto e imediato, a pretensão deveria se consolidar no prazo prescricional quinquenal preceituado no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, hipótese inocorrente no caso em apreciação haja vista que a ação judicial somente fora ajuizada em 17/08/2018. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. O Tribunal deixa de efetivar a majoração de honorários em grau recursal haja vista que o valor dos mesmos não foram arbitrados na origem, e deste capítulo as partes não recorreram, sendo aplicável os termos do art. 85, parágrafo 18 do CPC. 6. Permanece irretocável a suspensão quanto ao pagamento de verbas decorrentes da sucumbência, à luz do prévio deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. Unânime. (TJES; AC 0023959-02.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 09/08/2021; DJES 23/08/2021)

Mutatis mutandis,
cito precedentes do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO NEGADO.

1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo fundamentado e coerente, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos de declaração e, por conseguinte, à violação do art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Prevalece nesta Corte a orientação de que a ação visando à invalidação de processo administrativo disciplinar, com a consequente reintegração do servidor faltoso, deve ser ajuizada no prazo de cinco anos contados da aplicação da pena, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

3. Eventual conclusão em sentido diverso do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, relativamente ao exato momento em que o militar foi notificado da aplicação da pena disciplinar, dependeria do reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.

4. O conhecimento de recurso fundado na alínea "c" do art. 105,
III,
da Constituição Federal, por divergência jurisprudencial, pressupõe a realização do devido cotejo analítico, demonstrando de forma clara e objetiva a suposta incompatibilidade de entendimento e a similitude fática entre as demandas, conforme dispõe o art. 541, parágrafo único, do CPC, e o art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, o que não ocorreu neste caso.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag n. 1.259.597/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 23/2/2015.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MILITAR. REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. DECRETO 20.910/32. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo o Tribunal de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em afronta ao art. 535, II, do CPC, não se devendo confundir "fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05).

2. O reconhecimento da ocorrência de eventual cerceamento de defesa no âmbito de um processo administrativo disciplinar não importa na nulidade deste, sendo o caso de anulabilidade, o que, por conseguinte, afasta a tese de imprescritibilidade da pretensão deduzida pela parte autora.

3. A questão da anulabilidade de um ato jurídico, pela não obediência de forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, III, do Código Civil), não se vincula ao plano de existência dos atos jurídicos, mas ao plano de validade.

4. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "a natureza jurídica da ação é definida por meio do pedido e da causa de pedir, não tendo relevância o nomen iuris dado pela parte autora" (AgRg no REsp 594.308/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 20/8/09).

5. O pedido declaratório de nulidade ? por suposto cerceamento de defesa ? do ato administrativo que importou na exclusão do agravante das fileiras da Polícia Militar, cujo objetivo final é sua reintegração à referida Corporação, reveste-se de natureza condenatória.

6. "O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n.º 20.910/32" (AgRg no Ag 1.152.666/PE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1º/2/10).

7. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag n. 1.232.422/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 17/6/2010, DJe de 2/8/2010.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários em 5% (cinco por cento), mantendo a causa de suspensão decorrente da concessão da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)